Tribunal: TJMT
Processo: 1005558-12.2023.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005558-12.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNINTER EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.261.854/0012-00 (RECORRENTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), ANDERSON GASPARIN - CPF: 013.334.131-30 (RECORRIDO), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

OMISSÃO.
PEDIDO NÃO FORMULADO NO RECURSO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

DECLARATÓRIOS

CONHECIDOS

E REJEITADOS.

1.
A

omissão

passível

de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Não

há

omissão
no
julgamento
do
recurso

quanto

ao

pedido

contraposto
,
porquanto
o
pleito

não

foi

formulado
e
nem

abordado

nas

razões

recursais
.

2.
Declaratórios

conhecidos
e
rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1005558-12
.2023.8.11.0045

Embargante
:
UNINTER EDUCACIONAL S.A.

Embargado
:
ANDERSON GASPARIN

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 260430155/PJe2)
em
face da
decisão

proferida
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 259347152/P
Je2).
Sustentou

haver

omissão
no
aresto

em

relação

ao

pedido

contraposto

formulado

na

contestação
.

Embora

tenha

sido

devidamente

intimada
(ID 266427271/PJe2), a
parte

embargada

não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Omissão

A

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Nesse

sentido
:

PROCESSO CIVIL.

PREVIDENCIÁRIO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

INOVAÇÃO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1.
A

oposição
de embargos
declaratórios

só
se
faz

cabível

em

caso
de
omissão
,
obscuridade
,
contradição

ou

erro
material (art. 1.022, CPC/15). 2.
A

omissão

passível
de
ser

sanada

por
embargos de
declaração

fica

configurada

quando
a
decisão

deixa
de se
manifestar

sobre

uma

questão

jurídica

suscitada
(
ponto
),
não

ficando

caracterizada

quando
a
questão

suscitada

já

tiver

sido

decidida
de forma
fundamentada

na

decisão

embargada
. (...) 6. Embargos
rejeitados
. (TRF 3a
Região
, 7a
Turma
,
ApelRemNec
- APE
LAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel.
Desembargador
Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES,
julgado

em
18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Partindo

desta

premissa
e
em

exame

ao

teor
do
acórdão

embargado
,
observa
-se que
não

assiste

razão
à
parte

embargante

quanto
à
omissão

apontada
,
isto

porque
,
conforme
se
denota
do
recurso

inominado

interposto
(ID 241976740/PJe2),
em

nenhum

momento

foi

formulado

pedido

contraposto
pela
parte

recorrente
, inclusive, o
pleito

sequer

foi

aborda
do

por

ela

em

suas

razões

recursais
.

Dessa
forma,
inexiste

omissão
a
ser

sanada
no
aresto

embargado
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

dos
Declaratórios
,
mas

rejeito-os
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025